Tribunal: TCU
Processo: 022.823/2021-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto pela Câmara dos Deputados, contra o Acórdão 18.098/2021 - TCU - 2a Câmara, Relator Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedido de reexame interposto pela Câmara dos Deputados, em face do Acórdão 18098/2021-TCU-Segunda Câmara , relator o Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa, o qual julgou ilegal o ato de aposentadoria da servidora aposentada Glaucia Sigiliao de Arruda Pinto (XXX.699.401-XX) e negou-lhe registro, em razão do percebimento indevido de parcela relativa à vantagem de "quintos", e fez determinações, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento no art. 48 da Lei no 8.443/1992 e nos arts. 285, caput , e 286, parágrafo único do RI/TCU, conhecer do recurso de pedido de reexame para, no mérito, dar-lhe provimento parcial, para assegurar à servidora aposentada Glaucia Sigiliao de Arruda Pinto (XXX.699.401-XX) o direito à percepção de 6/10 de FC-4 relativos à parcela de "quintos", devendo ser observada a determinação do item 9.3.2 do acórdão recorrido quanto à transformação em parcela compensatória a ser absorvida por reajustes/reestruturações posteriores, bem como a manutenção da ilegalidade do ato e a negativa de registro, nos termos do item 9.1 do mesmo decisum ; 9.2. dar conhecimento deste acórdão, encaminhando a respectiva cópia, à Secretaria de Controle Interno da Câmara dos Deputados e à Sra. Glaucia Sigiliao de Arruda Pinto (XXX.699.401-XX), informando que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamenta, está disponível para consulta no endereço virtual https://www.tcu.gov.br/acordaos.